Tribunal: TJBA
Processo: 8002541-51.2025.8.05.0203
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002541-51.2025.8.05.0203

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROSA AMELIA JHAEL PRADO DOS SANTOS

APELADO: BRUNO HENRIQUE SILVEIRA DOS REIS SA

Advogado(s)
:
GIDEAO ROCHA BARRETO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
QUANTO À CONDENAÇÃO POR DÉBITOS FISCAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e cobrança, declarando rescindido contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial “Prado Gás”, confirmando tutela de urgência que determinou a reintegração de posse em favor do autor, condenando o réu ao pagamento de saldo devedor e ao ressarcimento de supostos débitos fiscais gerados pela atividade empresarial, além de rejeitar pedido de indenização por benfeitorias. O apelante sustenta a nulidade da sentença por fundamentação inadequada e ausência de enfrentamento de teses relevantes, bem como a inexistência de contrato formal escrito, defendendo a aplicação da teoria do adimplemento substancial, sob o argumento de que já teria quitado a maior parte da obrigação assumida. Impugna, ainda, a condenação relativa a débitos fiscais, alegando ausência de prova de sua constituição e ilegitimidade ativa do autor para pleitear valores vinculados a CNPJ de terceiro.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar: (i) se o grau de cumprimento das obrigações assumidas autoriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial, impedindo a resolução contratual e a retomada do estabelecimento empresarial; e (ii) se é válida a condenação ao ressarcimento de débitos fiscais quando inexistente pedido expresso na inicial e ausente prova do efetivo desembolso pelo autor.

III. Razões de decidir

3.
Restou comprovado que o apelante adimpliu aproximadamente 72,10% do valor total do negócio jurídico, percentual suficiente para caracterizar o adimplemento substancial da obrigação, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4.
A jurisprudência consolidada admite a incidência da teoria do adimplemento substancial quando o cumprimento da obrigação supera patamar significativo, impedindo a resolução contratual e a retomada do bem, devendo o credor buscar a satisfação do saldo remanescente por meio de cobrança.

5.
A alegação de geração de débitos fiscais não restou comprovada, inexistindo demonstração da efetiva constituição do crédito tributário ou de desembolso financeiro pelo autor para sua quitação.

6.
Ademais, verificou-se que o CNPJ supostamente utilizado pertence a empresa cujo quadro societário não inclui o autor da ação, evidenciando sua ilegitimidade ativa para pleitear eventual ressarcimento decorrente de obrigações tributárias atribuídas a terceiro.

7.
A condenação ao ressarcimento de tributos também afronta o princípio da congruência, pois tal pretensão não integrou o rol de pedidos da petição inicial, configurando julgamento extra petita, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

8.
Reconhecido o adimplemento substancial, torna-se incabível a rescisão contratual e a reintegração de posse, subsistindo apenas o direito do credor de exigir o pagamento do saldo devedor remanescente.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. O adimplemento superior a patamar significativo da obrigação contratual autoriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial, impedindo a resolução do contrato e a retomada do bem, devendo o credor buscar a satisfação do saldo remanescente por meio de cobrança. 2. Configura julgamento extra petita a condenação ao ressarcimento de valores não incluídos no pedido inicial, em violação ao princípio da congruência.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8002541-51.2025.8.05.0203
, em que figuram como parte apelante
ANTÔNIO ROSA DA SILVA
e parte apelada o
BRUNO HENRIQUE SILVEIRA DOS REIS SÁ
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça.